Tribunal: TJDFT
Processo: 0721041-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de pedido dirigido ao Senhor Diretor da Secretaria da egrégia 5a Turma Cível deste colendo TJDFT, em que se requer a expedição de certidão do inteiro teor do recurso e da execução, inclusive para fins da Lei de abuso de autoridade (Lei Federal no 13.869/2.019), devendo constar o seguinte: “1 - Se na petição recursal consta o NOME COMPLETO E O ENDEREÇO do Advogado do Agravado (artigo 1.016, do Novo CPC; artigo 133 da Constituição Federal de 1988, Lei Federal n. 8.906/1994); 2 - Se consta nos autos do Recurso ou da Ação Indenizatória ou na Execução Provisória ou no Cumprimento da Sentença, RENÚNCIA ou REVOGAÇÃO DO MANDATO (PROCURAÇÃO), outorgada pelo Agravado ao seu advogado, regularmente constituído nos autos e conforme normas da OAB e do Código de Processo Civil; 3 - Se o Recurso, Ação Indenizatória, Execução Provisória e Cumprimento de Sentença tem por OBJETO CAUSA COM OU SEM NATUREZA ALIMENTAR; 4 - Se nos autos do Recurso, na Ação Indenizatória, na Execução Provisória ou no Cumprimento da Sentença consta algum documento público ou privado, com os VALORES MENSAIS recebidos ou pagos ao Agravado, especialmente pelo Ministério da Economia, em QUANTIA SUPERIOR A 50 Salários Mínimos; 5 - Se nos autos do Recurso, da Ação Indenizatória, na Execução Provisória ou no Cumprimento da Sentença consta IMAGEM, FILMAGEM, DOCUMENTO, DEPOIMENTO ou qualquer outra prova lícita, comprovando eventual "VIDA LUXUOSA" do Agravado ao longo de sua vida, tais como: viagem em HELICÓPTERO ou JATINHO PARTICULAR; viagem em CRUZEIRO MARÍTIMO OU AVIÃO COMERCIAL, NA PRIMEIRA CLASSE; PRESENÇA EM EVENTOS INTERNACIONAIS (OLIMPÍADAS, COPA DO MUNDO, SHOW OU FESTIVAL DE MÚSICA NACIONAL, CORRIDAS DE CARROS OU MOTOCICLETAS OU OUTRO TORNEIO ESPORTIVO); HOSPEDAGEM EM CASTELOS OU HOTÉIS 5 ESTRELAS OU MAIS; 6 - Se nos autos do Recurso, da Execução Provisória ou no Cumprimento da Sentença consta intimação da Advocacia-Geral da União ou remessa dos autos à Justiça Federal, em face da preliminar de INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA alegada na Contestação, nas Alegações Finais, nas razões do Recurso da Apelação, tendo em vista as Súmulas 150 e 254, do STJ; bem como artigos 62 e 278, parágrafo único, do Novo CPC. 7 - Se na Execução Provisória consta algum BEM DO AGRAVANTE PARA GARANTIA do valor total dos cálculos apresentados; 8 - Se na Execução Provisória e/ou Cumprimento da Sentença consta BENS OU DIREITOS indicados pelo Agravado para penhora e pagamento da execução, se houve concordância ou rejeição pelo Agravante; 9 - Se na Execução Provisória e/ou Cumprimento da Sentença consta decisão para correção dos cálculos, por EXCESSO DA EXECUÇÃO e se houve condenação do Agravante no ônus da sucumbência; 10 - Se os cálculos atuais da Execução foram elaborados pelo Contador Judicial ou se consta homologação pelo Juízo "a quo".ciência de documento e juntada de certidão nos autos da ApCiv 0015239-16”. A Portaria GPR 754, de 02 de maio de 2022, assim dispõe em relação ao plantão de sábados e domingos a ser cumprido pelos Senhores Desembargadores do Conselho da Magistratura: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense”. Como se pode ser observado, sem muito esforço, nitidamente não se trata de quaisquer das hipóteses que se possa enquadrar no dispositivo acima transcrito. Aliás, o ilustre peticionante sequer justificou o motivo da urgência, na expedição da pretendida certidão, de modo que a presente conclusão dos autos deu-se apenas em decorrência do dia e horário do protocolo. Sendo assim, resta claro e fora de qualquer dúvida que não se trata de hipótese de atuação em plantão judicial. Ante o exposto, sem mais delongas e não sendo caso de atuação em plantão judicial, determino o encaminhamento dos presentes autos ao eminente Relator natural, Senhor Desembargador Fabrício Fontoura Bezerra, em horário regular de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2022, às 13h15. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)